Tribunal: TJDFT
Processo: 0742388-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a primeira ré, BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A, a pagar à autora: a) o dano material de R$8.371,71, a ser corrigido monetariamente desde a data do vencimento, acrescido de juros de mora desde a citação; e b) o dano moral de R$4.000,00, a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora desde a citação. Bem como, condenou a segunda ré, ERBE INCORPORADORA 077 LTDA, à obrigação de devolver à autora o valor de R$1.130,18.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Ao recorrente incumbe impugnar especificamente os fundamentos da sentença, consoante o princípio da dialeticidade, que, embora seja mitigado nos Juizados Especiais, ante os seus critérios norteadores, não pode apresentar razões recursais totalmente dissociadas ao que se discute nos autos (meritum causae). Cabe ressaltar que as alegações sequer tangenciam os fundamentos da sentença, uma vez que discorre de maneira muito genérica quanto aos fatos elencados na demanda.
IV. Desse modo, é imperioso o não conhecimento do recurso, porquanto não há impugnação contra as razões de decidir da sentença.
V. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.